Tribunal: TJMT
Processo: 1005706-26.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECLARADA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o DO CPC – INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO QUE OS HONORÁRIOS DEVERIAM SEREM FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - A fixação por equidade, prevista no § 8o do art. 85, do CPC só se aplica às "causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo", o que não ocorre no caso em tela.
II – Em atenção ao disposto no Art. 85, § 2o do CPC/15, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
III – Em atenção à natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, fixo os honorários em 10% sobre o valor da causa.
IV – Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa.
Vistos etc.
Recurso de Apelação Cível interposto por ROBERTO HIROYUKI UEDA e MARIO UEDA, contra a sentença proferida na AÇÃO DE EXECUÇÃO, no 1005706-26.2017.8.11.0015, em tramite na 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, promovido por BANCO BRADESCO SA.
Na origem, a parte exequente alegou ser credora das partes executadas da quantia de R$ 347.319,95 (trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos), representada pela Cédula Rural Hipotecária de no. 200605002, firmada em 09/01/2006, estando os executados inadimplentes com relação às parcelas vencidas em 15/12/2009 e 15/12/2010.
Os executados suscitaram exceção de pré-executividade, no Id no. 16301975, aduzindo a prescrição.
Instado a se manifestar, o exequente concordou com o pleito de extinção da demanda executiva, porém aduziu que os executados devem arcar com o pagamento dos honorários advocatícios (Id no. 17201560).
Após a análise dos autos, o juiz de piso proferiu a seguinte sentença:
“Isto posto, ACOLHO a exceção de pré-executividade e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Condeno o exequente ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios , fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , nos termos do art. 85, § 8o, CPC.
Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.
Irresignadas com a sentença, as partes autoras apresentaram Recurso de Apelação (id. 38882973), aduzindo que; (i) os honorários só podem ser fixados por equidade nas ações em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo; (ii), alega que o valor da ação não é irrisório, razão pela qual, os honorários devem ser fixados em porcentagem sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
Contrarrazões apresentadas (id. 38882977), purgando pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Constam nos autos que, a pretensão recursal se baseia na alegação de erro da sentença de piso que fixou os honorários sucumbenciais de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ao invés de fixa-los em percentual com base no valor da ação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Pois bem,
A meu viso, as pretensões recursais estão a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do caput do art.932, V do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Inicialmente, importante esclarecer que o CPC/2015 em seu art. 85, §§ 2o e 8o, estabeleceu que os honorários de sucumbência são fixados da seguinte forma:
'Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
§ 8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.'
Da leitura do dispositivo legal mencionado, emerge que são duas as formas de fixação dos honorários advocatícios.
A primeira delas, de aplicabilidade geral, diz respeito à fixação da remuneração do procurador da parte vencedora por meio de estipulação de percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
Ou seja, em regra, havendo condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do mencionado valor. Não havendo condenação, o mesmo percentual deverá incidir sobre o proveito econômico objeto da ação, ou, não se podendo mensurá-lo, sobre o valor da causa.
A lei, portanto, restringe as hipóteses de utilização da segunda forma de fixação dos honorários, a apreciação equitativa, somente podendo o magistrado a ela recorrer se, e somente se, for inestimável ou irrisório o proveito econômico pretendido, ou for muito baixo o valor da causa.
Sobre o tema, importante trazer à baila a orientação firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça:
'RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.' (RESP 1746072/PR, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRO RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 13/02/2019, DJE 29/03/2019)
No caso em apreciação, portanto, mostra-se descabida a aplicação da regra prevista no § 8o, do art. 85 do CPC/2015, tendo em vista que o proveito econômico obtido pelo vencedor não é inestimável nem irrisório, quantia que, aliás, se identifica com o alto valor atribuído à causa na inicial, e da qual a parte recorrente se viu livre de pagamento.
Diante de tais circunstâncias, obrigatória a adoção dos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixando-se o valor dos honorários advocatícios com base em percentual do valor da causa, respeitando-se os patamares mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) sobre o valor da causa.
De outra via, em consideração os critérios descritos nos incisos I à IV do § 2o do art. 85 do CPC/2015, na medida em que a causa é de menor complexidade e foi julgada antecipadamente sem a necessidade de esforços para dilação probatória, entendo que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Com esses fundamentos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO, termos da fundamentação acima.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da ação.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =